Tribunal: TJSP
Processo: 2022633-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
– Tutela de urgência. Ordem para a ré cessar os descontos de prêmio de seguro da conta bancária da autora. Cabimento ante a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Multa cominatória que no caso concreto não se afigurava indevida, tampouco excessiva. Necessidade, nesse contexto, da fixação de prazo para a adoção daquela medida e de limitação do valor acumulado. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2022633-73.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Seguro

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/04/2020

Data de publicação:

22/04/2020

Ementa:
VOTO No 37.391
EMENTA – Tutela de urgência. Ordem para a ré cessar os descontos de prêmio de seguro da conta bancária da autora. Cabimento ante a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Multa cominatória que no caso concreto não se afigurava indevida, tampouco excessiva. Necessidade, nesse contexto, da fixação de prazo para a adoção daquela medida e de limitação do valor acumulado. Recurso

Ementa:
VOTO No 37.391
EMENTA – Tutela de urgência. Ordem para a ré cessar os descontos de prêmio de seguro da conta bancária da autora. Cabimento ante a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Multa cominatória que no caso concreto não se afigurava indevida, tampouco excessiva. Necessidade, nesse contexto, da fixação de prazo para a adoção daquela medida e de limitação do valor acumulado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022633-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ZURICH
MINAS BRASIL SEGUROS S/A, é agravado ADIRAINE PEREIRA DE SOUZA
(REPRES.P/SUA CURADORA FABIANA DE ANDRADE OLIVEIRA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022633-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2022633-73.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
AGRAVADA
Adiraine Pereira de Souza
COMARCA
Bauru - 2a Vara Cível
VOTO No 37.391
EMENTA – Tutela de urgência. Ordem para a ré
cessar os descontos de prêmio de seguro da conta bancária da autora.
Cabimento ante a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Multa
cominatória que no caso concreto não se afigurava indevida, tampouco
excessiva. Necessidade, nesse contexto, da fixação de prazo para a adoção
daquela medida e de limitação do valor acumulado. Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação indenizatória, deferiu pedido de tutela de urgência
destinada a compelir a ré a cessar os descontos de prêmio de seguro da conta
bancária da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
A agravante afirma não se justificar aquela medida e,
secundariamente, pede seja reduzido e limitado o valor da multa e fixado prazo
adequado para cumprimento da obrigação.
Para tanto ela diz que não restou demonstrado na
espécie o perigo de dano, uma vez que enquanto os prêmios estiverem sendo
pagos a autora estará usufruindo da proteção conferida pelo seguro.
A isso a recorrente acrescenta ser imprescindível a
assinalação de prazo adequado para cumprimento da obrigação e que se mostra
excessivo o valor da multa, a merecer então redução, bem como fixado limite
para o montante que se acumular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022633-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ao agravo foi concedido efeito suspensivo, tendo a
parte contrária apresentado resposta.
É o relatório.
Conforme o sistema da lei, a tutela de urgência, seja de
natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a presença de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC).
Note-se que basta a mera “probabilidade do direito”,
isto é, a lei já não exige que se cuide de direito certo, como ocorria sob o regime
anterior.
Ora, à parte aprofundado exame valorativo das
questões postas no processo, à vista do relato objetivo contido na petição inicial,
bem como dos documentos que acompanhavam a referida peça, forçoso era
reconhecer presente aquela conjugação de requisitos.
Como se vê nos autos, a agravante aforou a ação sob
a assertiva de que estava sendo cobrada pela ré por seguro que não contratou,
tendo sido vítima de fraude mediante utilização de seus dados pessoais.
A autora informou que a seguradora e a instituição
bancária se recusaram a cancelar o desconto dos prêmios de sua conta corrente
e sob tal exposição requereu a imediata interrupção daqueles descontos e que
fosse a ré condenada a lhe restituir os valores indevidamente descontados, bem
como a pagar indenização por danos morais.
Certo que toda essa questão fática ainda estava sujeita
a exame, mas sopesados os riscos de cada parte com a concessão ou
denegação da medida postulada ao Juiz, evidente que mais expressivos seriam
os da autora caso fosse mantido o desconto por seguro que segundo alega não
contratou.
A requerida, de seu lado, dano algum sofreria com a
interrupção do pagamento, eis que a seguradora não estaria então obrigada a
oferecer sua contrapartida contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022633-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, os elementos presentes no feito mostravam-se
suficientes, ao menos sob um juízo provisório de valor, para se reputar satisfeitas
as exigências do artigo 300 do CPC e, com isso, conceder a tutela de urgência
consistente na ordem para a ré interromper a cobrança do seguro indicado na
petição inicial.
E nada verdadeiramente desautorizava associar a tal
imposição a cominação de multa.
Realmente, o artigo 297 do Código de Processo Civil
autoriza o Magistrado a adotar medidas que considerar adequadas para a
efetivação da tutela provisória, estando nesse rol evidentemente incluída
imposição de multa daquela espécie, como expressamente prevê o artigo 537
daquele diploma.
Certo, ainda, que o valor da multa verdadeiramente
não se afigurava excessivo, mas objetivamente compatível com a finalidade da
imposição, que é compelir a ré a cumprir a ordem judicial.
De todo modo, como a recorrente não pretende resistir
à ordem judicial, conforme ela enfatiza, não tem então motivo para temer a multa
que lhe foi cominada, nem para se insurgir contra o seu valor.
Quanto ao mais, no entanto, assiste razão à recorrente.
Ante o teor da decisão mostrava-se imprescindível fixar
desde logo prazo para seu cumprimento e limitar o montante alcançado pela
multa.
Reputa-se razoável, ante o tempo já transcorrido,
agora fixar para aquele fim o prazo de 48 horas, que fluirá da intimação da
devedora e limitar o valor de multa acumulado a R$ 5.000,00.
Em suma, o inconformismo da recorrente procede
apenas quanto a tais pontos.
Para tal fim dá-se parcial provimento ao agravo.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator